Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO RECONVENCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE VISTORIA. VÍCIOS PREEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança fundada em contrato de locação. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da impugnação ao laudo de vistoria inicial, da existência de vícios preexistentes no imóvel e da incidência da exceção do contrato não cumprido, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos em debate: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao exame das alegações relativas aos vícios preexistentes no imóvel; (ii) estabelecer se houve ausência de apreciação da reconvenção e do alegado cerceamento de defesa; e (iii) verificar o cabimento de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões essenciais da controvérsia e concluiu pela ausência de prova apta a demonstrar vícios preexistentes no imóvel.
5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da causa, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.
6. O inconformismo dos embargantes com a valoração das provas não caracteriza omissão apta a justificar efeitos infringentes.
7. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia.
3. O inconformismo com a valoração da prova não configura vício sanável por embargos de declaração.
4. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos aclaratórios.